Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-40.2022.8.11.0025
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002245-40.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAURES MOREIRA BENTO - CPF: 018.269.951-02 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), CATIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.813.161-13 (APELADO), JOCIMAR FERREZ - CPF: 804.749.001-00 (ADVOGADO), RAURES MOREIRA BENTO - CPF: 018.269.951-02 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), CATIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.813.161-13 (APELANTE), JOCIMAR FERREZ - CPF: 804.749.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE RAURES MOREIRA BENTO PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DE CATIA PEREIRA DA SILVA NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. PARCELAS PAGAS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. COMPENSAÇÃO POR DESPESAS DE CONSERVAÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de partilha de bens
que
reconheceu como partilháveis os bens adquiridos durante o casamento

e determinou a divisão igualitária
, e r
ejeitou o pedido de inclusão da motocicleta e o reconhecimento de usucapião familiar formulado pela requerida. O autor apelou requerendo a exclusão das parcelas do consórcio quitadas após a separação de fato e a compensação de despesas com a recuperação do veículo. A requerida, por sua vez, insistiu na inclusão da motocicleta e no reconhecimento da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as parcelas do consórcio de veículo pagas por apenas um dos cônjuges após a separação de fato integram
a partilha; (
ii
) estabelecer se é devida a compensação por despesas realizadas na recuperação do automóvel comum; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento de usucapião familiar sobre o imóvel ocupado exclusivamente pela ex-esposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunhão de bens sob o regime da comunhão parcial se limita aos bens adquiridos e valores pagos até a data da separação de fato, não sendo partilháveis as parcelas quitadas após esse marco por apenas um dos cônjuges.

As despesas significativas realizadas unilateralmente para recuperação e valorização de bem comum devem ser compensadas na partilha, quando comprovadas por documentos e destinadas à preservação de patrimônio par
t
ilhável.

A usucapião familiar exige prova inequívoca de abandono do lar e metragem do imóvel inferior a 250 m2, requisitos não satisfeitos no caso concreto, além de incompatibilidade com a existência de copropriedade reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As parcelas de consórcio quitadas por apenas um dos cônjuges após a separação de fato não integram o patrimônio comum e devem ser excluídas da partilha.

O cônjuge que arca, sozinho, com despesas relevantes para a valorização de bem comum após a separação de fato faz jus à compensação correspondente.

A usucapião familiar exige prova de abandono do lar e metragem inferior a 250 m2, não se aplicando a imóveis ainda objeto de partilha e copropriedade.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.658, 1.660, 1.240-A; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2104954-29.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 27.05.2024, 6ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida nos autos da ação de partilha de bens ajuizada por
Raures
Moreira Bento contra
C
a
tia
Pereira da Silva.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo como partilháveis os bens móveis e imóveis adquiridos durante o casamento, inclusive o automóvel Chevrolet Cruze, e determinando a divisão igualitária. Rejeitou, por outro lado, os pedidos da requerida de inclusão da motocicleta Honda Tornado e de reconhecimento de usucapião familiar. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários, com exigibilidade suspensa por justiça gratuita.

O apelante
Raures
Moreira Bento
requer
a exclusão da partilha das parcelas do consórcio quitadas por ele após a separação de fato,
além da compensação das despesas de mais de vinte mil reais com a restauração do veículo, por ele arcadas de forma exclusiva.

Já
a apelante
C
a
tia Pereira da Silva
requer seja
incluída na partilha a motocicleta Honda Tornado e reconhecido seu direito à usucapião familiar sobre o imóvel em questão, alegando abandono do lar pelo ex-cônjuge.

Contrarrazões juntadas no id 282200479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da partilha do veículo Chevrolet Cruze, adquirido mediante consórcio na constância do casamento, bem como da compensação das parcelas quitadas exclusivamente por um dos cônjuges após a separação de fato. Também se discute a exclusão de despesas realizadas para recuperação do bem, além do pedido de inclusão da motocicleta Honda Tornado na partilha e do reconhecimento da usucapião familiar em favor da apelante Cátia Pereira da Silva.

O casal, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, separou-se de fato em 18 de agosto de 2022. A sentença reconheceu como comunicáveis os bens móveis e imóveis adquiridos na constância da união, incluindo o veículo Chevrolet Cruze, mas rejeitou o pedido de exclusão das parcelas do consórcio pagas exclusivamente pelo apelante
Raures
após a separação, bem como desconsiderou os gastos de manutenção e recuperação do automóvel. Ainda, afastou a partilha da motocicleta Honda Tornado por entender que esta foi alienada ainda na constância do casamento e julgou improcedente o pedido de usucapião familiar
(id 282200474)
.

Quanto ao consórcio do veículo Chevrolet Cruze, a própria sentença reconheceu que até a data da separação de fato (18/08/2022) foram pagas 16 parcelas, no valor total de R$ 9.076,80, sendo que o autor, após esse marco, continuou a pagar integralmente as demais 51 parcelas com recursos próprios. Ainda assim, o juízo de origem determinou a partilha do veículo com base em seu valor integral, conforme Tabela Fipe, sem qualquer compensação pelos valores pagos exclusivamente após a separação.

Ocorre que
os valores investidos exclusivamente por um dos cônjuges após a separação de fato não integram a comunhão de bens, podendo ser objeto de compensação para preservar o equilíbrio patrimonial entre as partes. A partilha, nessa hipótese, deve levar em consideração apenas os valores pagos até o fim da vida em comum. Tudo que se seguir, sendo assumido individualmente e comprovado, deve ser reconhecido como patrimônio exclusivo daquele que efetuou o pagamento.

Com relação às despesas realizadas para a recuperação do veículo, os documentos juntados indicam montante significativo superior a vinte mil reais, empregados em peças e mão de obra especializada para recondicionar o automóvel que se encontrava inoperante na data da separação de fato. Embora as notas fiscais tenham sido emitidas em 2023 e 2024, após o fim da convivência, tal circunstância não impede o reconhecimento da compensação, uma vez que os valores foram aplicados em bem ainda pertencente ao casal, e que será objeto de partilha com base em seu valor atual de mercado
(id 282200444 e seguintes)
.

A negativa de compensação na sentença baseou-se no uso exclusivo do bem pelo autor, mas os documentos demonstram que os reparos extrapolam manutenções corriqueiras e configuram verdadeira reestruturação funcional do veículo. Negar qualquer reembolso implicaria transferir à apelada metade de um bem revalorizado com recursos alheios, o que configura

desequilíbrio na partilha.

Tal conclusão se impõe diante da constatação de que a comunhão de bens, sob o regime da comunhão parcial, se restringe aos valores pagos e aos bens adquiridos até a data da separação de fato, não se estendendo a atos patrimoniais posteriores realizados de forma exclusiva por apenas um dos cônjuges. A partir da dissolução fática da vida conjugal, as aquisições e despesas realizadas individualmente devem ser consideradas em caráter próprio, resguardando-se a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, colhe-se orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão que julgou a liquidação de partilha decorrentes de divórcio – Sentença que determinou a partilha de consórcios e de veículo Nissan
Kicks
, na proporção de 50% para cada partes - Irresignação da requerente – Acolhimento – Regime de bens que se estende apenas até a data da separação de fato que, conforme a sentença, ocorreu em 23 de dezembro de 2018 – Partilha dos consórcios que deve levar em conta apenas os valores quitados até a data da separação de fato - Veículo comprovadamente adquirido pela autora depois da separação de fato - Veículo que deve ser excluído da partilha – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2104954-29.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 27/05/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

O precedente reforça a necessidade de considerar, no momento da partilha, o marco da separação de fato como limite temporal da comunhão, reconhecendo a titularidade exclusiva sobre as parcelas e investimentos realizados após esse momento, com a devida compensação econômica.

Por outro lado, a sentença acertadamente afastou a inclusão da motocicleta Honda Tornado na partilha
, tendo em vista que
o bem restou
alienado em 2017, ainda durante a constância da união, e não há prova de que os recursos advindos de sua venda não tenham sido revertidos ao casal. Nesse contexto, não há elemento hábil a justificar a partilha de bem já inexistente no patrimônio comum ao tempo da separação.

No que tange ao pedido de usucapião familiar
, n
ão se configuram os requisitos do art. 1.240-A do Código Civil, seja pela ausência de prova do abandono do lar pelo recorrido, seja pela metragem do imóvel que ultrapassa o limite de 250 m2. A usucapião familiar possui natureza excepcional, não se compatibilizando com a posse indireta de parte ideal do bem comum que se busca partilhar. Ainda que não tenha havido impugnação formal à reconvenção, a matéria é de ordem pública e exige prova plena dos requisitos legais, o que não se verificou.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
apelação
de
Raures
Moreira Bento, para excluir da partilha as parcelas do consórcio pagas exclusivamente por ele após a separação de fato (18/08/2022), bem como para reconhecer o direito à compensação do montante de R$ 20.612,75, a título de despesas com a recuperação do veículo Chevrolet Cruze.

Nego provimento à apelação de Cátia Pereira da Silva, mantendo
os
termos da sentença, inclusive no que toca à exclusão da motocicleta Honda Tornado da partilha e à improcedência do pedido de usucapião familiar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025